Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PAGAMENTO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

2. Cabia à Apelada, como Ré, prova da prestação do serviço ou da ausência de cobrança – fato que extinguiria, modificaria ou impediria o direito da Autora, conforme art. 373, inciso II, do CPC.

3. Somente em situações excepcionais, em que há cobrança de modo vexatório ou a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, o dano moral deve ser reconhecido, pois, nestes casos, o dano é in re ipsa e é oriundo da mera inclusão e negativação do nome.

4. Recurso não provido.